Tribunal: STF
Processo: Rcl 69822
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por FLK Administradora e Incorporadora Ltda e outros em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Camaçari/BA, que, nos autos do processo nº 0000524-31.2020.5.05.0131, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG) e na ADPF nº 324/DF, bem o artigo 114 da Constituição Federal.



    Os reclamantes narram que foram demandados, na ação trabalhista em referência nesta reclamatória, por Everson Cardotte Filho, na qual pleiteou e teve atendido o reconhecimento de vínculo de emprego com o respectivo pagamento de verbas contratuais e rescisórias. 



    Afirmam que, no curso do processo, arguiram a incompetência da justiça do trabalho para enfrentar a pretensão autoral, haja vista a necessidade de se declarar a nulidade de contratos civis firmados “entre pessoas jurídicas hipersuficientes, quais sejam, aquela representada pelo então reclamante – 3E Assessoria e Gerenciamento – Eirelli – ME, e os ora reclamantes” (edoc. 1, p. 2), bem como de assentar a fraude na emissão das notas fiscais objeto do contrato firmado.



    Aduzem, 



    “[e]ntretanto, [que] o D. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Camaçari – BA, em decisão mantida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, deu de ombros para a limitação da competência estabelecida pelo artigo 114, da Constituição Federal para, implicitamente, DECLARAR NULOS CONTRATOS CIVIS FIRMADOS ENTRE PESSOAS, inclusive relativos a serviços prestados por pessoa jurídica em DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO, bem como DECLARAR NULAS NOTAS FISCAIS E ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS, para reconhecer vínculo empregatício alegadamente havido no período de 29/05/2013 a 21/04/2020” (edoc. 1, p. 4)



    Sustentam, assim, que decisão impugnada afrontou o entendimento firmado na ADPF nº 324 e no Tema nº 725, na medida que, 



    “as relações amparadas em contratos de natureza civil, PRIMEIRO, devem ser dirimidas perante a Justiça Comum, pois firmada no âmbito de pessoas HIPERSSUFICIENTES, que livremente pactuaram condições de trabalho e dela beneficiaram-se.



    [...]



    Como se verifica no presente caso, foi firmado um contrato civil de prestação de serviços de consultoria entre pessoas jurídicas, de modo que prevalece a autonomia de vontade das partes contratantes, não podendo a Justiça do Trabalho intervir como o fez no caso dos autos, para, além de declarar nulo/inexistente contrato de natureza civil, desprezou regras fiscais e tributárias, dando de ombros às alegações de fraude contra a Receita Federal, Receita Estadual, etc. para anular notas fiscais e escriturações contábeis, SEM QUALQUER PUNIÇÃO ao indigitado reclamante ” ( e-doc. 1, p. 20).



    Requerem



    “6.1.1. A concessão da tutela de urgência para imediata SUSPENSÃO do processo trabalhista nº 0000524- 31.2020.5.05.0131, em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Camaçari/BA, até que sobrevenha o julgamento final da presente reclamação; 



    6.1.2. A procedência da presente reclamação para se garantir a autoridade das decisões desse C. STF proferidas no Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 de Relatoria do Sr. Ministro Luiz Fux, cassando-se, de forma definitiva, a decisão do D. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Camaçari/BA e mantida pelo Egrégio Tribunal Regional da 5ª Região proferida nos autos do processo nº 0000524-31.2020.5.05.0131, a fim de assegurar os direitos previstos no artigo 5º, incisos II, LIV e LV, bem como a limitação da competência da Justiça do trabalho, à luz do artigo 114, da Constituição Federal e declarando-se, desta forma, a incompetência da Justiça do Trabalho ao julgar nulo o contrato civil firmado entre pessoas jurídicas hipersuficientes, bem como a nulidade de notas fiscais regularmente emitidas, para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre representante legal da parte contratada com empresas contratantes” (edoc. 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    As decisões apontadas como paradigma apresentam o seguinte teor:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (Tema 725 da RG).



    Ocorre que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 11/7/2024), já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da Ação Trabalhista nº nº 0000524-31.2020.5.05.0131.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento no Tema 725 da RG e na ADPF nº 324 encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, assim, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).



    Entendo, assim, que as partes reclamantes utilizam da presente ação como sucedâneo de ação rescisória com o fim de infirmar certidão de trânsito em julgado, o que impede o seu conhecimento. Vide:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’. 5. Improcedência do pedido.” (Rcl nº 48185, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 18/11/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 40526 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação.” (Rcl nº 40661 AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/2021).



    Ressalte-se, por, fim, a reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente